Tribunal: TJES
Processo: 5007401-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007401-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO MARCOS CORTEZ e outros

AGRAVADO: GUSTAVO BASTOS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FISSURAS E PROBLEMAS EM REVESTIMENTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência desafia o preenchimento dos 02 (dois) requisitos elencados no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A presença de verossimilhança na alegação de que o imóvel apresenta anomalias nos revestimentos da cozinha, lavabo e banheiro da suíte, capazes de causar desabamento ou outros problemas que coloquem em risco a segurança e a integridade física dos moradores, acarreta o deferimento da medida liminar.

3. É preciso que o Juízo de origem adote medidas de caráter urgente, como a realização de perícia técnica, imprescindível para identificar, com precisão, os vícios construtivos que devem ser reparados para afastar eventual risco de dano.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007401-97.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTES : SÉRGIO MARCOS CORTEZ E

MARIA HELENA DE MELO CORTEZ

ADVOGADO : ÉSIO JOSÉ BARBOSA MARCHIORI FILHO

RECORRIDOS : GUSTAVO BASTOS DOS SANTOS E

ELCINARA TELES SALARINI BASTOS

ADVOGADOS : GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA E

OUTROS

MAGISTRADA : MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Emerge dos autos, que os Agravados propuseram a demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória em face dos Agravantes, aduzindo que após passarem a residir no imóvel objeto da celebração do contrato de promessa de compra e venda, constataram a existência de vícios construtivos supostamente decorrentes de uso de material inadequado na obra e da má execução dos serviços, com risco de acidentes domésticos, o que também vem lhes causando intenso sofrimento e desequilíbrio emocional.

Os Agravados postularam a tutela de urgência, objetivando que os Agravantes efetuassem a substituição de todos os revestimentos em cerâmica que estivessem soltos (id. 13462303 – do processo principal).

A decisão agravada deferiu o pedido, por considerar presentes os requisitos do disposto no art. 300, do CPC (id. 13791035 – do processo principal).

Os Agravantes pretendem reformar a decisão agravada, argumentando que (i) a construção do imóvel atendeu a todas as exigências técnicas e normativas, sendo utilizados materiais e mão de obra de alto padrão; (ii) os Agravados omitiram a realização de intervenções físicas após a entrega das chaves, que certamente contribuíram ou foram determinantes para os supostos vícios narrados na inicial; (iii) a liminar se mostra irreversível, e (iv) estão sendo obrigados a arcar com despesa que não deram causa (id. 3097488 e 3097489).

Em contraditório recursal, os Agravados pedem o desprovimento do recurso (id. 3565647).

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

Afinal, a existência ou não dos vícios ocultos no imóvel demandam intensa dilação probatória no processo principal, haja vista o caráter sumário da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Ambas as partes dissentem quanto à existência desses vícios. Se de um lado, os Agravados reclamam que os problemas foram causados por erros cometidos à época da construção, de responsabilidade dos Agravantes, de outro, estes últimos sustentam a regularidade da obra com a norma-padrão, acusando aqueles de realizarem intervenções físicas após a entrega das chaves, causando os danos.

Em linha de princípio, a decisão agravada não se apresenta teratológica, infringente de disposição legal ou praticada com abuso de poder a justificar a sua modificação.

Os reparos determinados pela decisão agravada foram autorizados em decorrência da verossimilhança das alegações dos Agravados, estando fundada na prova documental que acompanha a petição inicial, em especial, o laudo técnico apontando a existência das anomalias nos revestimentos da cozinha, lavabo e banheiro da suíte (id. 13462349, 13466443, 13462655, 13462696 e 13462914).

Além disso, há a demonstração inequívoca de que a situação é capaz de causar desabamento ou outros problemas que coloquem em risco a segurança e a integridade física dos moradores, a ensejar o imediato reparo.

Tanto é assim, que os Agravados comunicaram ao Juízo
a quo
que alguns azulejos da cozinha se soltaram da parede, caindo no chão, conforme as fotos juntadas (id. 24156693 e 24156695 – do processo principal).

Vale pontuar, quanto ao perigo de irreversibilidade da medida adotada, que não a vislumbro, pois, se ao final da demanda forem julgados improcedentes os pedidos iniciais, poderão os Agravantes cobrar dos Agravados o que gastaram com a medida ora deferida.

Em verdade, é preciso que o Juízo de origem adote medidas de caráter urgente, como a realização de perícia técnica, imprescindível para identificar, com precisão, os apontados vícios construtivos que devem ser reparados para afastar eventual risco de dano.

Por ora, forçoso concluir pela manutenção da decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5007401-97.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)